Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735792-04.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CAMILA LEONHARDT, RONEI DE FRANCA BARBOSA RECORRIDOS: ANTÔNIO VALDUGA, ALBERTO VALDUGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE DE EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ. INSOLVÊNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. 1. Os casos de fraude à execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e posteriormente incorporados ao art. 792 do Código de Processo Civil-CPC, em especial no caso do inciso IV: "(...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". 2. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 3. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o § 2o do art. 792 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que é ônus do adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. 4. Ainda, para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 5. São requisitos para a configuração da fraude de execução: 1) existência de demanda em que o devedor, ao tempo da alienação, tenha sido citado; 2) que o processo possa reduzi-lo à insolvência; e 3) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda. 6. Estão preenchidos os requisitos. O instrumento de compra e venda do imóvel foi firmado posteriormente ao cumprimento de sentença que tramitava em face do executado. Houve comprovação da relação de parentesco, da proximidade da venda com a decisão que determinou a penhora (9 dias), do conhecimento do terceiro adquirente e da prova da insolvência por ausência de outros bens penhoráveis. 7. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. Benefício do embargante mantido por ter uma de suas fontes de rendimento suprimida, bem como não houve demonstração da mudança da sua condição financeira. 8. Recursos conhecidos e não providos. Honorários em face do embargante majorados. Exigibilidade da cobrança suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários em face dos embargados por ausência de sucumbência na origem. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). 3. Na hipótese, houve manifestação sobre o vício apresentado. O acórdão apreciou os documentos do processo e a Turma concluiu pela manutenção do benefício ao embargado em face de falta de elementos supervenientes que atestassem a necessidade de revogação do benefício. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, afirmando que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Assevera que não cabe multa pela mera oposição de aclaratórios, sem antes verificar eventual caráter protelatório; c) artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, sustentando a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte contrária, ao argumento de que esta omitiu sua condição econômica favorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que tange à indicada afronta aos artigos 98, caput, 1.025, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno os embargantes ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa (ID 72177992). O juízo, inicialmente, intimou o embargante para que juntasse os extratos bancários da conta no SICOOB, sob pena de revogação da gratuidade (ID 67323796). O embargante não forneceu as informações, mas o juízo manteve o benefício por entender que a simples atuação empresarial não é suficiente para afastar o benefício (ID 67323821). A declaração de Imposto de Renda informa a existência de um imóvel avaliado em R$ 150.000,00, 6 partes de imóveis decorrentes da partilha da herança, um carro e duas empresas (gás e pousada) em que consta participação majoritária na primeira (ID 67323712). Porém, o acervo probatório indica a celebração de contrato para alienação da empresa de gás (ID 67323803) com o propósito de adimplir com os empréstimos realizados com o SICOOB (ID 67323803). Houve supressão, portanto, de uma das fontes de rendimento do embargante. Ainda, os embargados não demonstraram elementos supervenientes que atestem a capacidade econômica do beneficiário após a venda da empresa. Deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça de ANTONIO (ID 69039621). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016